Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-55.2017.8.11.0044
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001121-55.2017.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRA DINA GODOI BEZERRA - CNPJ: 37.524.485/0001-22 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRA DINA GODOI BEZERRA - CPF: 340.024.801-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – TERMO FINAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO LUSTRO COM RELAÇÃO A PARTE DOS CRÉDITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão executória dos créditos tributários se dá nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo que o termo inicial é a constituição definitiva do crédito, e o termo final é o despacho que ordena a citação, e para a ocorrência do instituto é necessário o decurso de 5 anos entre as datas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1121-55.2017.8.11.0044

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
PEDRA DINA GODOI BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 166630659, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Pedra Dina Godoi Bezerra
, este que tinha o intuito de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O Agravante, em síntese, que a decisão recorrida é equivocada, uma vez que não há que se falar na prescrição da pretensão executória, eis que não teria decorrido o quinquênio disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão, para afastar a prescrição, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 178073199.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 166630659, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Pedra Dina Godoi Bezerra
, este que tinha o intuito de afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Necessário registrar que, neste momento, a única discussão a ser travada nos autos é quanto a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, esta disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Observa-se, dos autos originários, que o Estado de Mato Grosso promoveu o executivo fiscal, no intuito de ver satisfeito R$ 125.828,08 (cento e vinte e cinco mil oitocentos e vinte e oito reais oito centavos), a título do descumprimento de obrigações acessórias.

Após a citação do Recorrido, por meio de edital, foi proferido o ato sentencial, este que reconheceu que os créditos vindicados pela Fazenda Pública estariam fulminados pela prescrição da pretensão executória.

É certo que o raciocínio traçado pelo Julgador é correto.

A prescrição da pretensão executória, no que tange os tributos, é regulado pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, este que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Verifica-se que, para a observação da ocorrência, ou não, do crédito tributário, é necessário o decurso de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação (ou uma das outras hipóteses do dispositivo retro, que,
in casu
, não ocorreram).

No caso dos autos, a ação originária se pauta na Certidão de Dívida Ativa nº 2017562, sendo que esta é composta por 13 (treze) créditos, 12 (doze) deles possuem a mesma data de constituição definitiva, sendo que o remanescente apresenta outra data.

As datas são, respectivamente,
17-9-2015
e
18-4-2012
, o despacho que ordena a citação se deu em
12-5-2017
(ID nº 151204417 – fl. 11), e resta claro que o credito constituído em
18-4-2012
realmente se encontra prescrito, ante o decurso do quinquênio.

No caso, contudo, dos outros 12 créditos, não há que se falar na prescrição, ante o decurso de apenas 2 (dois) anos entre as datas delineadas.

Dessa maneira, é certo que há de se manter o reconhecimento parcial da prescrição.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO –ART. 179, DO CTN – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS e, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa (art. 149, II e III, do Código Tributário Nacional).

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no art. 174, do CTN, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Não evidenciado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e a data do protocolo da distribuição da Ação de Execução Fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

(N.U 0001574-19.2016.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 23/1/2023).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume a decisão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com relação ao crédito de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023